Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO N.o 911/1969. MORA. CONSTITUIÇÃO E COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se comprove que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato, de forma que o devedor estará constituído em mora mesmo se a notificação retornar sem cumprimento com a informação de “mudou-se”, “desconhecido”, “ausente”, “endereço insuficiente”, “não existe o número” ou “recusado”. De igual forma, se a notificação for recebida por terceiro, considera-se o fiduciante constituído em mora.
2. Apesar de o protesto do título ser meio idôneo para constituir o devedor em mora, só é possível que a mora esteja constituída por esse meio, via edital, se exauridas todas as tentativas de localização do devedor por outras formas.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.